Tribunal: TJDFT
Processo: 0724820-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar o retorno ao plano anteriormente contratado, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83251689). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83251727).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou que manteve contrato de telefonia com pagamento mensal aproximado de R$ 49,99, referente a plano específico. Alegou que houve alteração unilateral do plano, passando a ser cobrado valor superior, no montante de R$ 181,61. Argumentou que não autorizou a modificação contratual, sustentando ter sido induzido a erro no momento da aquisição de aparelho celular. Pontuou que somente tomou ciência da alteração ao receber a fatura com valor elevado. Aduziu que tentou resolver administrativamente, sem êxito. Defendeu a abusividade da conduta da ré e a cobrança indevida. Requereu o restabelecimento do plano anterior, bem como indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou que a alteração do plano foi regularmente informada e aceita pelo consumidor. Alegou que houve ciência inequívoca das condições contratuais, conforme documento assinado constante dos autos. Argumentou que não houve prática abusiva ou falha na prestação do serviço. Pontuou que os valores cobrados decorreram do plano efetivamente contratado. Defendeu a inexistência de dano moral indenizável. Requereu a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a validade do novo plano de telefonia contratado, diante da alegada ciência do consumidor; (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia reside na verificação da existência de consentimento válido do consumidor quanto à alteração do plano contratado. A análise do conjunto probatório revela que a modificação do plano foi formalizada mediante documento contendo assinatura do consumidor (ID 83251675), no qual constam as condições do novo plano contratado. Tal documento, devidamente assinado, demonstra que houve ciência prévia acerca da alteração contratual, afastando a alegação de modificação unilateral sem consentimento.
8. Ademais, a aquisição de aparelho celular vinculada ao novo plano (ID 83251664) corrobora a existência de adesão a nova modalidade contratual, compatível com os valores posteriormente faturados (ID 83251663). Ademais, não é minimamente razoável imaginar que o autor teria um desconto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na aquisição de um aparelho celular, mediante contrato celebrado na loja da operadora de telefonia sem fidelização ou com a mantença de plano mensal de R$49,00 (quarenta e nove reais). Tal discrepância afasta qualquer hipótese de engano do consumidor, fulminando a boa-fé de suas alegações. Além do contrato referente à alteração de plano com desconto na aquisição do aparelho, a informação a respeito do novo plano consta também do recibo de pagamento (ID 83251664).
9. Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço, tampouco prática abusiva por parte da fornecedora, uma vez que a alteração decorreu de manifestação de vontade do consumidor, devidamente formalizada.
10. Não havendo ilicitude, não há fundamento para determinar o retorno ao plano anterior nem para reconhecer dano moral, por ausência de violação a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou contrarrazões ao recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.